Tribunal: STF
Processo: AI 470304
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. ICMS. Pedido
 de devolução das importâncias indevidamente recolhidas. 3.
Repetição de indébito. Necessária a comprovação de não ter sido
transferido o encargo. Art. 166 do CTN. 4. Reexame de fatos e
provas. Inviabilidade. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento